Tribunal: TJMT
Processo: 1018140-90.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018140-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR, RAZOÁVEL, QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1018140-90.2022.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou procedente a ação
, arbitrou os honorários no valor de R$67.895,85 para a ação que o autor trabalhou (
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº
0000625-70.1996.8.11.0041
em desfavor de L. M COZINHAS LTDA, MARCELO SIGNORELLI e MARIA LUIZA SIGNORELLI GUIMARÃES no valor de R$ 44.156,95, ainda em trâmite na Comarca de Cuiabá
) a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No seu apelo,

o autor
Galera Mari Advogados Associados
, id. 196219212, após discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos, defende, em síntese, o arbitramento dos honorários arbitrados entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa trabalhada. Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Já no seu apelo, o requerido
Banco Bradesco S.A
., id. 196219214, alega ocorrência de sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir e falta de interesse de agir, bem como inépcia da petição inicial

No mérito, após discorrer sobre a situação fático-processual, em especial sobre as premissas que elencou sobre a relação cliente-advogado que perdurou por décadas e após defender o descabimento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, sustenta

“
MALFERIMENTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DISTINGUISH
” e “
PREMISSAS FÁTICAS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
”, bem assim

“
PREMISSAS JURÍDICAS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO EM TELA: HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
” e “
RECONHECIMENTO DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA, DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE OUTRA REMUNERAÇÃO AO APELADO
”. Também “
CONDIÇÕES SUSPENSIVAS NÃO IMPLEMENTADAS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IRRECUPERABILIDADE
”, “
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO APELADO
”, “
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA REDAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO – INADEQUADA VALORAÇÃO DA PROVA”, “QUANTUM ARBITRADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
”.
Por fim: “
INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
”.

Alternativamente, defende a redução do valor arbitrado pela sentença.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Também pede o julgamento do recurso pela forma presencial e que as intimações sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT nº 8.184-A, sob pena de nulidade.

Contrarrazões do autor
Galera Mari Advogados Associados
no id. 196219218.

Sem contrarrazões do requerido
Banco Bradesco S.A.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Apelações
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados

e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

é saber se é caso de

reconhecer a ocorrência de
sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir
.

Saber ainda se é caso de julgar improcedente a ação
.

Alternativamente,
se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor

da condenação
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1018140-90.2022.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada
procedente
, arbitrou os honorários no valor de R$67.895,85 para a ação que o autor trabalhou (
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº
0000625-70.1996.8.11.0041
em desfavor de L. M COZINHAS LTDA, MARCELO SIGNORELLI e MARIA LUIZA SIGNORELLI GUIMARÃES no valor de R$ 44.156,95, ainda em trâmite na Comarca de Cuiabá
) a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

No que diz respeito as alegadas sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir,
serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei)
.

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por mais de 24 anos, no período de 1.2.1996 a 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na
Execução de Título Extrajudicial nº
0000625-70.1996.8.11.0041
em desfavor de
L. M Cozinhas LTDA., Marcelo Signorelli e Maria Luiza Signorelli Guimarães
no valor de R$ 44.156,95, ainda em trâmite na Comarca de Cuiabá

desde agosto de 1.2.1996
.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.2020.

Assim,
o autor laborou de 1.2.1996 até 19.11.2020
, ou seja,
por mais de 24 anos, quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato
.

Logo,
r
esta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Também sem razão a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:

faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Afasta-se, pois, as alegações de sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir
.

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor de
R$67.895,85
arbitrado pela sentença a título de remuneração pelos serviços prestados pelo autor
Galera Mari
no processo que trabalhou, mostra-se razoável, ainda que a ação tenha longo período de tramite.

No que diz respeito ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
.

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque eventuais valores adiantados pelo banco contratante eram destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do causídico.

Ademais, referida questão sequer foi arguida no momento próprio que era a contestação, fato este que importa em inovação em sede de recurso.

Quanto aos ônus de sucumbência, foram arbitrados em consonância com o regramento especifico, observadas suas especificidades, e não comporta, pois, a pretendia alteração.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada
.

Observe a Secretaria desta e. Câmara o pedido para que as
intimações do banco requerido sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT nº 8.184-A, sob pena de nulidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024